Tribunal: TJDFT
Processo: 0739389-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DEPÓSITO, PARA FINS DE DIFUSÃO ILÍCITA, DAS MASSAS LÍQUIDAS DE 42,36G DE COCAÍNA E 2,15G DE CRACK. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. REGIME INICIAL ABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. CONFIRMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório não indica de forma absoluta que o recorrido se trata de pessoa dedicada à prática de delitos, devendo ser confirmada a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006. O quantum de redução, todavia, deve ser alterado de 2/3 (dois terços) para 1/2 (metade), sobretudo em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (cocaína), que possui alto poder lesivo.
2. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos não podem ser levados em consideração, conforme recentemente decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na primeira e na terceira fases da dosimetria, cumulativamente, sob pena de se incorrer em bis in idem.
3. O apelado faz jus ao regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto, além de ter sido aplicada pena inferior a 04 (quatro) anos, trata-se de réu primário, que ostenta bons antecedentes e que teve avaliadas favoravelmente todas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, alterar a fração aplicada em razão da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, de 2/3 (dois terços) para 1/2 (metade), aumentando a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.